Tribunal: TJSP
Processo: 1504310-48.2025.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Mérito. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena bem dosada. Redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, inaplicável aos réus reincidentes, como na hipótese. Regime inicial fechado inalterado. Recurso não provido.